Tribunal: TJBA
Processo: 8075419-35.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075419-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1.1 Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. 1.2 A ação originária. Ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aposentado, pessoa idosa, contra a Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social. O autor alega descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 31,06, sem jamais ter firmado qualquer contrato ou vínculo associativo com a entidade demandada. 1.3 O Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender inexistir relação de consumo. O Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial igualmente se declarou incompetente, por considerar que a matéria possui natureza consumerista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação em que aposentado questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário por associação à qual afirma jamais ter se associado, alegando tratar-se de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 Quando o autor alega jamais ter se associado à entidade demandada, não se pode aplicar automaticamente a conclusão de que a relações entre associações e associados não configuram relação de consumo. Inexiste, na hipótese, comprovação de vínculo associativo válido. 3.2 O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor amplia o conceito de consumidor para abranger as vítimas da atividade, independentemente de terem estabelecido relação jurídica direta com o fornecedor. O autor se apresenta como vítima de prática supostamente fraudulenta perpetrada por pessoa jurídica de direito privado, enquadrando-se como consumidor por equiparação. IV. Dispositivo 4. Conflito de competência julgado procedente, por maioria, para declarar competente o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075419-35.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por MARIORIA, em julgar procedente o conflito, nos termos do voto divergente